Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-46.2018.8.05.0208
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-46.2018.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
A
ÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES CONTRA O ESTADO DA BAHIA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
D
O JUÍZO
A QUO
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO
DO TRIBUNAL PLENO
. ART. 123, I, '
J
' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL C/C ART.
83
,
XXII
, '
O
' DO RITJBA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida pelo Município de Campo Alegre de Lourdes, para determinar que o ente estatal se abstenha de recusar a realização de convênios em virtude da inscrição do ente municipal no SIAFI/CAUC/CADIN.

2. Consoante expressa disposição da Constituição do Estado da Bahia e do Regimento Interno desta Egrégia Corte, compete ao Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios (art. 123, I, ‘j’ da Constituição Estadual e art. 83, XII, ‘o’ do RITJBA).

3. Sendo assim, conclui-se pela incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar a lide, determinando-se a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para o exercício de sua competência originária, através do Tribunal Pleno, restando prejudicada a análise do Recurso de Apelação.

4.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível nº 8000073-46.2018.8.05.0208
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado, o
M
UNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO,
DETERMINANDO-
SE
A REMESSA DOS AUTOS PARA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO D
O TRIBUNAL PLENO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA